Tribunal: TJMT
Processo: 1009133-23.2021.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009133-23.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KASSIA CRISTINA GOMES DA SILVA AMORIM - CPF: 601.957.523-33 (RECORRENTE), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1009133-23.2021.8.11.0037

RECORRENTE: KÁSSIA CRISTINA GOMES DA SILVA AMORIM

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Data de Julgamento: 17 a 20/06/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/1995

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – LEI ESPECÍFICA VIGENTE À ÉPOCA PARA O REGIME DE PLANTÕES EMERGENCIAIS DE 12 HORAS – SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado em que a recorrente busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 214121165).

2.

Nas razões recursais, a reclamante alega que houve aplicação inadequada da Lei Municipal no 1.870/2019 ao seu caso, já que, sendo agente administrativa, não deveria estar sujeita ao regime de plantão previsto para servidores de pronto atendimento.

Argumenta que os plantões realizados entre janeiro de 2020 e outubro de 2021 possuem natureza remuneratória e não indenizatória, devendo seus reflexos serem computados na gratificação natalina, férias e terço constitucional.

Menciona a Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e o Estatuto dos Servidores do município de Primavera do Leste para embasar seu pedido referente ao pagamento de horas extraordinárias com os devidos acréscimos, destacando que o Decreto no 1.732/2018 também corrobora seu entendimento de que servidores em funções administrativas não devem seguir o regime de plantão.

Além disso, aponta que a recente promulgação da Lei no 2.173/2023, que reconhece a natureza remuneratória dos plantões, confirma seu argumento de que os plantões sempre tiveram essa característica.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que sejam reconhecidos seus direitos constitucionais ao pagamento de horas extraordinárias e seus reflexos sobre gratificação natalina, férias e terço constitucional, além do pagamento das diferenças de valores devidos.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos da recorrente, pugnando pelo não provimento do recurso e, por consequência, a manutenção da sentença recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), seja em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

A controvérsia reside em definir se a reclamante faz jus ao que dispõe o art. 85 da Lei Ordinária Municipal no 679/2001, que trata sobre o acréscimo de 50% nas remunerações em relação à hora normal de trabalho, referentes aos serviços extraordinários, ou se faz jus ao disposto no art. 2o, Anexo I, da Lei Municipal no 1.870, de 19/12/2019.

6.

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que a reclamante é ocupante do cargo de
agente administrativo
e, nesse sentido, se sujeita ao regime especial de trabalho em forma de plantões, conforme dispunha, à época, a Lei Municipal no 1.870/2019.

7.

In casu
, necessário distinguir o
serviço extraordinário,
tratado pela Lei no 679/2001, do
serviço em plantão emergencial,
que trata o art. 2o da Lei no 1.870/2019.

8.

Enquanto os serviços extraordinários serão remunerados para atendimento de situações excepcionais e temporárias, se executados aos domingos e feriados, respeitando-se o limite de duas horas por jornada, os serviços em turnos, plantões emergenciais, serão desenvolvidos pelos profissionais envolvidos e sob requisição do Secretário, compreendendo a remuneração descrita no art. 2o, Anexo I, da Lei no 1.870/2019 (vigente à época requerida), que, no caso dos agentes administrativos, perfazem o valor de R$ 150,00 pelo plantão de 12 horas.

9.

Assim, resta claro que, pelo período discutido na presente ação, anos de 2020 e 2021, são devidos à reclamante os valores relativos a título de plantão, tendo em vista a existência da lei, à época dos fatos, que dispõe especificamente sobre o regime de plantão.

10.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reparos.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024